Tribunal: TJDFT
Processo: 0743705-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA A FINALIDADE DESCRITA CONTRATUALMENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DUPLICIDADE DOS VALORES APONTADOS NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança proposta em desfavor da apelante, para condená-la ao pagamento dos valores retidos a título de caução no contrato firmado pelas partes litigantes. A apelante afirma que os valores retidos são destinados ao custeio de verbas de cunho trabalhista inadimplidas pela apelada, razão pela qual não seria cabível a restituição pretendida. Pondera que houve cobrança de valores em duplicidade e aduz não ser cabível a incidência de juros de mora e de correção monetária, por força de previsão contratual expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ficou comprovado o inadimplemento por parte da apelada quanto ao pagamento de encargos trabalhistas, a tornar inviabilizada a restituição dos valores retidos a título de caução, na forma prevista em contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes litigantes; (ii) apurar se houve cobrança em duplicidade dos valores por parte da embargada; (iii) definir se os valores retidos estão sujeitos à incidência de juros de mora e de correção monetária, à luz das cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que a parte apelante deixou de demonstrar que os valores retidos a título de caução, na forma prevista em contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes, foram efetivamente destinados ao pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pela apelada, tem-se por correta a determinação de restituição do montante apontado na inicial.
4. Não há como ser reconhecida a duplicidade de cobrança, quando observado que os valores cobrados correspondem às notas fiscais efetivamente emitidas em razão dos serviços prestados.
5. Tendo em vista que o contrato firmado pelas partes não contempla cláusula específica, vedando a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre os valores retidos a título de caução, para fins de garantia de cumprimento de obrigações contratuais, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de afastamento de tais encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O contratante que retém valores a título de caução deve restituí-los ao contratado após o cumprimento das obrigações contratuais, salvo prova de utilização para o custeio de encargos vinculados ao contrato.
2. Incabível o acolhimento da tese de cobrança em duplicidade, quando constada a efetiva correspondência entre o montante apontado na inicial e o valor das notas fiscais emitidas em razão dos serviços prestados.
3. É cabível a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o montante a ser restituído à parte autora, dada a inexistência de cláusula contratual que estabeleça o afastamento de tais encargos.